Tribunal: TJPA
Processo: 0819996-22.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819996-22.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: GERALDINA GUEDES FERNANDES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/DEZEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0819996-22.2021.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA
.

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

ADVOGADO:

DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE
(OAB/PA 11.270)
.

AGRAVADO:
GERALDINA GUEDES FERNANDES DA SILVA
.

ADVOGADO(S):

JOSE DE SOUZA PINTO FILHO

(OAB/PA 13.974)
.

RELATOR: JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

VOTO DIVERGENTE VENCEDOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO NA REDE PRÓPRIA. REEMBOLSO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Caso concreto:
Agravo interno contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em ação que objetivava custeio de tratamento oncológico em clínica não credenciada ao plano de saúde.

Questão discutida:
Obrigatoriedade de custeio de tratamento em estabelecimento não credenciado à rede do plano de saúde.

Razões de decidir:
a) Inexiste, no caso em apreço, prova de negativa de cobertura do tratamento oncológico na rede credenciada; b) Não demonstração de ausência ou insuficiência de estabelecimento credenciado para fornecimento do tratamento oncológico prescrito à beneficiária; e c) a jurisprudência do STJ é no sentido de que o reembolso de despesas fora da rede própria somente se justifica em situações excepcionais, o que não resta configurado na hipótese.

Dispositivo:
Agravo interno conhecido e provido, para reformar a decisão monocrática e, por conseguinte, julgar improcedente o pedido da ação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
MAIORIA
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
DAR PROVIMENTO
,

para
reformar a decisão monocrática de Id. 14623109, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de condenação da apelante ao custeio de tratamento médico em clínica fora da rede credenciada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto divergente vencedor.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Voto Divergente Vencedor e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. José Torquato Araújo de Alencar – voto vencido e Juiz convocado José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos onze (11) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL interposto pela
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, objetivando a reforma da decisão monocrática (Id. 14623109) proferida pela relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que manteve incólume a sentença de piso para determinar que a operadora de plano de saúde autorize a continuidade do
tratamento oncológico da parte autora na Clínica Oncológica do Brasil, ainda que não pertencente à rede de credenciados do Plano de Saúde.

Nas razões do Agravo Interno (Id. 15042790), a agravante
aduziu o não cabimento do julgamento monocrático do Agravo e a inexistência de obrigatoriedade de atendimento fora da rede credenciada. Ao final, r
equereu o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática impugnada.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 15420517).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 0819996-22.2021.8.14.0301

V O T O - V O G A L

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO NA REDE PRÓPRIA. REEMBOLSO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Caso concreto:
Agravo interno contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em ação que objetivava custeio de tratamento oncológico em clínica não credenciada ao plano de saúde.

2.

Questão discutida:
Obrigatoriedade de custeio de tratamento em estabelecimento não credenciado à rede do plano de saúde.

3.

Razões de decidir:
a) Inexiste, no caso em apreço, prova de negativa de cobertura do tratamento oncológico na rede credenciada; b) Não demonstração de ausência ou insuficiência de estabelecimento credenciado para fornecimento do tratamento oncológico prescrito à beneficiária; e c) a jurisprudência do STJ é no sentido de que o reembolso de despesas fora da rede própria somente se justifica em situações excepcionais, o que não resta configurado na hipótese.

4.

Dispositivo:
Agravo interno conhecido e provido, para reformar a decisão monocrática e, por conseguinte, julgar improcedente o pedido da ação.

Trata-se daqueles casos de paciente oncológico que quer continuar realizando o tratamento na clínica oncológica do brasil, que não é credenciada pela operadora do plano de saúde.

Os autos não trazem negativa da Unimed em fornecer o tratamento oncológico prescrito. Trazem apenas um documento da clínica oncológica do brasil, dizendo que a Unimed não quer autorizar que o tratamento se realize na referida clínica.

Compreendo que o tratamento deve continuar em clínica credenciada na rede do plano de saúde. A jurisprudência da 1ª Turma De Direito Privado é nesse sentido, conforme os ilustram os julgados abaixo:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM CLÍNICA NÃO CONVENIADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE CLÍNICA E MÉDICOS CREDENCIADOS OU DA RECUSA DE ATENDIMENTO. COBERTURA INDEVIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0844266-47.2020.8.14.0301 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/01/2024)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM CLÍNICA NÃO CONVENIADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A UNIMED NÃO POSSUI CLÍNICAS E MÉDICOS CREDENCIADOS OU RECUSOU ATENDIMENTO À PARTE CONSUMIDORA. COBERTURA INDEVIDA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807807-71.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/10/2023)

No âmbito do STJ, a jurisprudência consolidada é no seguinte sentido:

"o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente
em hipóteses excepcionais
, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento'
(EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020)" (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1704048/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 01/09/2021)

Desta forma, inexistindo prova sobre a ausência ou negativa do tratamento prescrito à consumidora pela rede credenciada da operadora do plano de saúde, não se revela admissível a condenação do plano de saúde à obrigação de custeio do tratamento em clínica fora da rede credenciada.

ASSIM
, com a máxima vênia ao relator,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE DOU PROVIMENTO, no sentido de reformar a decisão monocrática de Id. 14623109, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de condenação da apelante ao custeio de tratamento médico em clínica fora da rede credenciada.

É como voto.

Belém/PA., 11 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Voto Divergente Vencedor

Belém, 02/12/2024